Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A não fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, bem como a ausência de majoração de honorários em agravo de instrumento quando não houve fixação da referida verba na origem, não são suficientes para a alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.